Tribunal: TJDFT
Processo: 0716182-17.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Direito civil e processual civil. Recurso inominado. Exclusão de motorista parceiro de plataforma de transporte. Liberdade contratual. Inexistência de ato ilícito. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Recurso desprovido.
1. Recurso inominado interposto pelo motorista de aplicativo objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes seus pedidos de reativação de conta e de reparação de danos morais e materiais. Sustenta o recorrente que a desativação da sua conta foi abrupta e sem nenhuma comunicação prévia, que possibilitasse defesa. Acrescenta que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, direitos constitucionalmente protegidos. Afirma que a Uber abusou do seu direito de contratante, infringindo a função social do contrato e a dignidade da pessoa humana. Defende a aplicação da eficácia horizontal dos direitos fundamentais e a ocorrência de danos morais indenizáveis.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões a serem definidas, (i) se o recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; e se (ii) é legal a exclusão do autor da plataforma da recorrida, bem como a eventual responsabilidade da ré pelos danos materiais e morais pleiteados.

III. Razões de decidir.
3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural está prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, salvo prova em sentido contrário. No presente caso, a impugnação ao benefício não veio acompanhada de elementos probatórios que desconstituam a presunção de necessidade econômica do recorrente. Não há, nos autos, qualquer indício de que a condição de hipossuficiência declarada tenha sido infirmada, ao contrário, o próprio objeto da ação (a dispensa do recorrente da plataforma do recorrido) corrobora a incapacidade do recorrente de arcar com as despesas processuais. Assim, a concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
4. A liberdade contratual, prevista no art. 421 do Código Civil, deve ser exercida nos limites da função social do contrato. Contudo, tal liberdade abrange também a possibilidade de as partes pactuarem regras e requisitos específicos para a manutenção do vínculo contratual, desde que em conformidade com a legislação vigente.
5. Observa-se que a recorrida estabelece, por meio de seus "Termos Gerais de Serviços de Tecnologia" e do "Código da Comunidade Uber", critérios claros para a atuação de motoristas parceiros. Dentre eles, encontra-se a exigência de que os motoristas mantenham documentos válidos e atendam às checagens de segurança periódicas, sob pena de desativação da conta.

6. Consta nos autos prova das tentativas de ativação de novos cadastros em nome de terceiros. A recorrida demonstrou que o recorrente utilizou seus documentos e enviou sua fotografia para criar novas contas na plataforma digital. Os relatos são acompanhados dos nomes e das selfies enviadas pelo autor (ID 79534488, pág. 7/10). Além disso, a plataforma demonstrou o comportamento inadequado do motorista com alguns passageiros. A alegação de que os fatos investigados contam com até quatro anos pretéritos não afasta a veracidade das informações, nem impede que a plataforma continue investigando o comportamento de todos que a utilizam, seja motorista, seja passageiro. Com base nessas alegações, a recorrida justificou a exclusão com base na segurança dos passageiros e na infringência às regras dos Termos de Uso, o que está em conformidade com os termos contratuais previamente acordados.
7. Não há ilegalidade na conduta da plataforma ao desativar o cadastro do autor, uma vez que a exclusão decorreu do descumprimento de requisitos previamente estabelecidos. A empresa possui liberdade para contratar e autonomia para definir os critérios que norteiam o relacionamento com seus motoristas parceiros, sendo vedada a interferência judicial na ausência de demonstração de abuso ou ilegalidade. Não há nos autos, portanto, qualquer elemento que configure ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, seja por danos materiais, seja por danos morais.
8. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo.
9. Recurso desprovido.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e a verba honorária da sucumbência, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça concedida.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 3o, 51, II, e 55; CPC, arts. 98 e 370, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: n/a.